Tribunal: CARF
Processo: 10380.720494/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.720494/2008-34
ACÓRDÃO
3401-013.455 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CALCADOS ANIGER NORDESTE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ..
Para fazer jus ao ressarcimento pleiteado, o contribuinte deve apresentar
as provas solicitadas pela Fiscalização, sob pena de restar seu pedido
indeferido. Assim, para todo crédito pleiteado, obrigatoriamente, deve ser
feita a comprovação hábil de sua existência, para atestar sua liquidez e
certeza.
CORREÇÃO PELA TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 154:
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do
IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do
contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário em razão da preclusão, dando-lhe, na parte conhecida, parcial
provimento, a fim de reconhecer parte do crédito pleiteado, nos termos da diligência e
reconhecendo ainda a correção pela taxa Selic.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.455 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720494/2008-34
2

Assinado Digitalmente
Ana Paula Pedrosa Giglio – Presidente-substituta

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente-substituta).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório da Delegacia Regional de Julgamento:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de créditos - básico e
presumido - de IPI, nos montantes de R$1.832,40 e R$706.524,70,
respectivamente, referentes ao 2° trimestre de 2003, acompanhado de
Declarações de Compensação. Encontram se apensados outros PER/DCOMPS nos
autos de n° 10380720571/2008-56 e 10380720572/2008-09, vinculados ao
presente processo.
2. A unidade de origem, em procedimento fiscal tendente à verificação da
exatidão do crédito apurado pelo contribuinte, produziu o relatório fiscal de fls.
542/554, referente ao 4° trimestre de 2002 e a todos os trimestres de 2003. Nele
constam supostos equívocos no preenchimento do demonstrativo de crédito
presumido, pelo que resultou no deferimento parcial do valor de R$550.211,79, a
título de crédito presumido de IPI do 2°trimestre de 2003. Quanto ao crédito
básico, houve deferimento integral.
3. A Delegacia de origem expediu o despacho decisório de fls. 654/656
confirmando o citado relatório fiscal. Portanto, reconheceu parcialmente o pedido
de ressarcimento nos valores acima indicados e homologou as compensaçoes até
o limite do crédito reconhecido.
Inconformado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls.
659/687),
(...)
Como foi deferido todo 0 crédito básico de IPI requerido na inicial, permanece o
litígio apenas em relação à parcela indeferida do crédito presumido de IPI.
A Delegacia Regional de Julgamento julgou parcialmente procedente o pleito da
contribuinte, proferindo o acórdão:
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.455 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720494/2008-34
3

DO CREDITO RECONHECIDO NESTA INSTÂNCIA JULGADORA
52. Como o pedido de ressarcimento do crédito presumido de IPI é trimestral, em
função do disposto no artigo 14, §§ 2°, 3° e 4°, da Instrução Normativa SRF n°
210/2002, apresenta-se, nas fls 890/892, o demonstrativo do credito presumido
de IPI do 2° tri 2003, com as alteraçoes reconhecidas acima A partir desse
demonstrativo, resume se, o credito reconhecido pela DRJ/Belem
Inconformada a contribuinte pede reforma alegando em síntese:
a) que aguarde o julgamento do PAF 10380.720495/2008-89;
b) linha 49 do DCP – que informou em manifestação de inconformidade que a
contabilização foi executada no razão 4.1.1.02.0001 – compras de materiais,
que juntou equivocadamente os anexos, e junta novos documentos em recurso
voluntário – anexo I;
c) alterações na linha 56 da DCP (fator), que o crédito presumido do IPI com fulcro
na Lei 10.276/01, prevê o crédito mediante aplicação do cálculo do fator (F),
com a seguinte fórmula:
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.455 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720494/2008-34
4

c.1) para tanto é necessário aguardar o crédito presumido do 2o trimestre de 2003,
nos PAF 10380.720495/2008-89;
d) a contribuinte apresenta novo cálculo referente ao 2o trimestre de 2003;
e) requer atualização do ressarcimento pela taxa SELIC;
Posteriormente o feito foi convertido em diligência e retornou o presente processo
para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso é tempestivo. Em relação ao pedido da linha 56, deixo de conhecer, eis
que não impugnado em momento oportuno, estando preclusa tal discussão.
Quando aos demais tópicos, deles eu conheço.
1
DO SOBRESTAMENTO
A contribuinte quer que o presente julgamento até o julgamento do PAF
10380.720495/2008-89, no entanto, já ocorreu tal julgamento, conforme consta abaixo:

Numero do processo: 10380.720495/2008-89
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de
apuração/ 01/01/2003 a 31/03/2003 CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RECEITA
OPERACIONAL BRUTA. LEI No 9.363/96.
O conceito receita operacional bruta”, para o fim de cálculo do crédito presumido
do IPI de que trata a Lei no 9.363, de 1996, constante da Portaria MF no 38, de
1997, e da IN SRF no 23, de 1997, explicitada pelo Ato Declaratório Normativo
Cosit no 13, de 1998, incluía no valor da “receita operacional bruta” a receita de
operações de mera revenda, nos mercados interno e externo, e vigorou até 26 de
março de 2003, aplicando-se a todos os fatos ocorridos até essa data, sendo
composta pelo produto da venda de bens e serviços nas operações de conta
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.455 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720494/2008-34
5
própria, pelo preço dos serviços prestados e pelo resultado auferido nas
operações de conta alheia (artigo 3°, § 15, da Portaria MF n° 38/1997).
RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ.. Para
fazer jus ao ressarcimento pleiteado, o contribuinte deve apresentar as provas
solicitadas pela Fiscalização, sob pena de restar seu pedido indeferido. Assim,
para todo crédito pleiteado, obrigatoriamente, deve ser feita a comprovação hábil
de sua existência, para atestar sua liquidez e certeza. CORREÇÃO PELA TAXA
SELIC. SÚMULA CARF No 154: Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento
de crédito presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser
contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido
do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.
Número da decisão: 3201-009.233
Nome do relator: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR

Diante de tal fato, não merece prosperar o pleito da contribuinte, eis que ocorreu o
julgamento e nada interfere no presente julgado.
2
DA DILIGÊNCIA
Foi convertido o feito em diligência nos seguintes termos:
Inicialmente é de trazer à baila a informação colacionada pela contribuinte em
razão da linha 49 do DCP, conforme consta em e-fl. 983 do Recurso Voluntário,
vejamos:
III.l. Da Alteração na Linha 49 do DCP Senhores Julgadores, quando da auditoria
fiscal em relação às informações prestadas pela Recorrente na Declaração do
Crédito Presumido de IPI, relativo ao 2° Trimestre de 2003, o AFRFB efetuou
glosas nos valores lançados na Linha 49 do DCP - Prestação de Sen/iços utilizados
na Produção, decorrentes dos serviços de beneficiamento de couro, sob a
alegaçao de que tais serviços não estavam destacados nos razões contábeis de
prestação de serviços.
Em relação a essa glosa, a Recorrente, quando da Manifestação de
Inconformidade, informou que a contabilização das notas fiscais de tais serviços
foi executada no razão “4.1.l.02.000l - Compra de Materiais”.
Entretanto, ao anexar as cópias das notas fiscais dos serviços de beneficiamentos
e do razão 4.l.1.02.000l, que comprovam a contabilização, a Recorrente,
equivocadamente, anexou as cópias contabilizado no 1° Trimestre de 2003, ao
invés das relativas ao 2° Trimestre de 2003. Para sanar este equívoco a Recorrente
junta (Anexo I) a este Recurso as cópias dos documentos relativos ao trimestre
objeto deste PAF.
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.455 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720494/2008-34
6
Envolvendo caso análogo assim já decidiu o CARF:
Assim, tendo em vista o equívoco alegado pela Recorrente e a juntada dos
documentos que comprovariam o alegado, deve ser prestigiado o entendimento
deste Colegiado no sentido de admitir-se a análise dos documentos
comprobatórios, mesmo em sede recursal, em homenagem ao princípio da
verdade material, de modo que se faz necessária a conversão do presente
julgamento em diligência, à semelhança do tratamento dado ao processo n°
10380.720498/2008-12, de relatoria do Conselheiro Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, que abarca o 4° trimestre de 2003, na sessão do último mês de
outubro, para que a unidade preparadora da RFB se manifeste conclusivamente,
por meio de relatório circunstanciado, a fim de se:
1- confirmar se as notas fiscais colecionadas no Anexo I do Recurso Voluntário
foram escrituradas na conta “4.1.1.02.0001 - Compra de Materiais, no mercado
nacional” e se referem ao beneficiamento do couro no mercado nacional
(tratamento, tingimento, pintura etc.);
2- confirmar se os valores das notas fiscais do item anterior correspondem ao
valor das glosas indicadas no item 2.2.7 do Relatório fiscal, nos termos
mencionados no item III.1 do Recurso Voluntário.
Deste modo, o feito merece ser convertido em diligência para que a unidade
preparadora da RFB se manifeste conclusivamente, por meio de relatório
circunstanciado, a fim de se:
1- confirmar se as notas fiscais colecionadas no Anexo I do Recurso Voluntário
foram escrituradas na conta “4.1.1.02.0001 - Compra de Materiais”,
correspondem ao 2o trimestre de 2003;
2- confirmar se os valores das notas fiscais do item anterior correspondem ao
valor das glosas indicadas no Relatório fiscal, nos termos mencionados no item
III.1 do Recurso Voluntário;
3 – se em caso positivo, a contribuinte teria o direito ao crédito conforme
pleiteado;
4 – concluído o relatório, abra-se vista pelo prazo de 30 (trinta) dias para que a
contribuinte se manifeste;

No relatório de diligência fiscal, a fiscalização conclui que a contribuinte tinha
apenas parte do direito, vejamos:
Verifica-se, no entanto, que as notas fiscais incluídas no Anexo 1 do Recurso
Voluntário, foram insuficientes para cobrir essa diferença.
Assim, a seguir, respondemos as questões feitas pelo Conselho Administrativo de
Recurso Fiscais:
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.455 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720494/2008-34
7
Resposta a questão 1: as notas fiscais colecionadas no Anexo 1 do Recurso
Voluntário foram, de fato, escrituradas na conta “4.1.1.02.0001 – Compra de
Materiais” e correspondem ao 2o trimestre de 2003.
Resposta a questão 2: os valores das notas fiscais do item anterior não
correspondem ao valor total das glosas indicadas no Relatório Fiscal, nos termos
mencionados no item III.1 do Recurso Voluntário.
Resposta a questão 3: o cálculo atualizado com a inclusão das notas fiscais
apresentadas no anexo 1, fls. 1005/1124 encontra-se em anexo a presente
informação fiscal onde chegamos ao seguinte resultado:
A - Crédito Reconhecido pela DRJ
R$ 633.538,43
B - Crédito apurado nessa diligência
R$ 646.089,96
C - Crédito a ser reconhecido (B-A)
R$ 12.551,53

Diante de tais fatos, e por ausência de liquidez e certeza nos termos do art. 170 do
CTN, dou parcial provimento para reconhecer o direito ao crédito nos termos da diligência.
3
TAXA SELIC
Considerando que a contribuinte teve seu pleito deferido em parte na DRJ e assim
caracterizando oposição ilegítima, é de se aplicar o enunciado deste CARF:

Súmula CARF no 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do
prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da
Lei no 11.457/07.

Diante do exposto, dou provimento.
4
CONCLUSÃO
Diante do todo o exposto, não conheço do argumento referente a linha 56,
ademais, conheço do recurso, e no mérito, dou parcial provimento, para reconhecer parte do
crédito nos termos da diligência e da correção pela taxa SELIC.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.455 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720494/2008-34
8

Fl. 1135
DF CARF MF
Original